Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024652-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 051.906.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 051.906.581-63 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OPERADA
DE OFÍCIO
– SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Cesar de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
1024652-09.2022.811.0003
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado [reincidência] (Id. 155178402).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 155178407).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 155178423).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
(Id. 160593172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 28/09/2022, por volta das 11h02min, na residência situada na Rua P, Quadra 27, Casa 04, Bairro Jardim Rondônia, nesta cidade, os denunciados
ALAN LUCAS GONÇALVES DA SILVA
e
PAULO CESAR DE ALMEIDA
foram presos em flagrante delito por trazerem, transportarem, guardarem e manterem em depósito 14 (quatorze) pedras, apresentando massa de 3,420 g (três gramas e quatrocentos e vinte miligramas), e 03 (três) outras porções, pesando 248,140 g (duzentos e quarenta e oito gramas e cento e quarenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (01 porção), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, e, as demais (03 porções), de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 98121508.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
ALAN LUCAS GONÇALVES DA SILVA
e
PAULO CESAR DE ALMEIDA
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, durante investigação e diligências, a Polícia Judiciária Civil constatou que no referido endereço, local onde residia os denunciados, havia um intenso fluxo de usuários de entorpecentes, os quais chegavam e saiam rapidamente, típica movimentação de tráfico de drogas.

Colhe-se que, na data supracitada, os policiais civis retornaram ao local, onde abordaram os denunciados ALAN e PAULO, quando estes saíam do mencionado imóvel, sendo que, em revista, apreenderam no short de PAULO 01 (um) recipiente, cor branca, contendo as referidas pedras de pasta base de cocaína, devidamente embaladas e prontas para venda.

Questionados, ALAN e PAULO confessaram o tráfico de drogas, bem como que na residência havia mais entorpecentes.

Logo, em razão das justificadas razões os policiais se dirigiram à casa dos denunciados, e, uma vez franqueada a entrada (ID 98121499), realizaram busca e apreenderam as supracitadas porções de maconha, além de embalagens plásticas, utilizadas para embalar os entorpecente, 01 (uma) gilete, 01 (uma) faca, ambas com resquícios de droga, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) máquina de cartão, 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Redmi e Motorola, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, e outros objetos sem origem comprovada (Termo de Exibição e Apreensão, ID 98121492).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Interrogados, os denunciados confessaram a prática delitiva, sendo que PAULO assumiu a propriedade da pasta base de cocaína, e, ALAN, a de maconha.

Por fim, destaca-se que PAULO é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 2000625-24.2020.811.0064).

Adequando-se a conduta de
ALAN LUCAS GONÇALVES DA SILVA,
ao disposto no
arts. 33,
caput
, e 35,
caput ,
ambos da Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal ,
e a conduta de
PAULO CESAR DE ALMEIDA,
ao disposto no
art. 33,
caput
, e 35,
caput ,
ambos da Lei no 11.343/06 c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal,
o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA,
seja instaurada a cabível Ação Penal, com a
citação
e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 155178337).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que é usuário de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais, além dos depoimentos de testemunhas.

No que tange à autoria delitiva o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser usuário de drogas e em Juízo disse que a droga era sua para consumo próprio.

A testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho em sede judicial disse que:

“A
Polícia Judiciária Civil estava investigando o desaparecimento de Miguel Gomes da Silva, no Bairro Paiaguás na cidade de Rondonópolis, e que, durante os monitoramentos, observou
intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência situada na Rua P, Quadra 27, Casa 04, Bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis, que chegavam e saiam rapidamente; Que continuando os monitoramentos, visualizou o Recorrente e o corréu Alan saírem do imóvel, quando foi realizada a abordagem dos mesmos, sendo que em revista pessoal, localizou no bolso do short do Apelante 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína, prontas para comercialização; Que o Recorrente e Alan confessaram a venda de drogas no imóvel, inclusive afirmaram que estavam realizando a mercancia, juntos, além de residirem na referida casa; Que afirmaram que na residência havia mais drogas, razão pela qual, tendo a entrada franqueada, em face da justa causa, procederam à busca e apreenderam a maconha, além de embalagens plásticas, 01 (uma) gilete, 01 (uma) faca e uma máquina de cartão.”
(trecho extraído do parecer das contrarrazões).

Por sua vez a testemunha
Alezandro Pereira da Silva
, em sede policial, narrou que:

“
Nossa equipe de investigadores de polícia da DHPP realizava diligências no Bairro Paiguas com intuito de apurar o desaparecimento de Miguel Gomes da Silva. Ontem ao passar pela residência localizada na Rua P, Quadra 27, Casa 4, percebemos uma movimentação de usuários de entorpecentes, típica de tráfico de drogas, os quais chegavam na residência e saiam rapidamente. Que nesta data o depoente participou da diligência que resultou na prisão de Alan Lucas Gonçalves da Silva e Paulo Cesar de Almeida; Que durante abordagem dos suspeitos, em revista a Paulo Cesar foi localizado em seu short um recipiente de cor branca contendo 14 pedras de Pasta Base de Cocaína pronta para a venda em diversos tamanhos. Que em seguida, ao serem questionados afirmaram que realmente estão vendendo entorpecentes e complementaram que na residência teria mais entorpecentes. Diante da situação de tráfico de drogas deslocamos até a residência dos suspeitos que autorizaram o ingresso da equipe de policias para realizar buscas no imóvel. Durante as buscas foi localizado no quarto dos suspeitos (ALAN e PAULO CESAR) meio tablete de maconha acondicionado em uma sacola, embalagens plásticas para o embalo do entorpecente, gilete com resquícios de entorpecente, rolo plástico filme e faca com resquício de entorpecente. Prosseguimos as buscas e foi localizado diversos materiais de origem duvidosa na ocasião apreendidos. Afirmaram também que compraram esse pedaço de maconha por 450,00 reais e daria um lucro de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais)”

(trecho extraído das contrarrazões).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes, pois pelos depoimentos dos policiais acima mencionados o acusado e o coacusado Alan Lucas Gonçalves da Silva estavam transportando e mantinham em depósito
“14(quatorze) pedras, com massa de 3,422 g (três gramas e quatrocentos e vinte miligramas) de cocaína, além de 01 (uma) porção, com massa de 244,800g (duzentos e quarenta e quatro gramas e oitocentos miligramas) de maconha, bem como outras 02 (duas) poções, com peso total de 3,340g (três gramas e trezentos e quarenta miligramas) também de maconha”
(Id. 160593172).

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Questão de ofício

Analisando minuciosamente a sentença condenatória, verifico que a magistrada singular deixou de efetuar a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em razão de o apelante ser reincidente específico.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Confira-se:

“
Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (executivo de pena n. 2000625-24.2020.8.11.0064, conforme ID 104168838), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP.

Por outro lado, diante da confissão do acusado na fase policial, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

In casu
, a condição de reincidente específico do réu obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT:
“a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (07 meses e 15 dias), totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”
(Id. 155178402, pp. 6-7).

No presente caso, entendo que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser
integral
, uma vez que a expressão
“reincidência específica”
foi extirpada do Enunciado 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Além do mais, verificando o processo executivo de pena do acusado (PEP n. 2000625-24.2020.811.0064) consta apenas uma condenação com trânsito em julgado anterior ao presente fato em questão, de modo que o apelante nem sequer é multirreincidente.

Impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no
HC
n. 520151/SP;
HC
n. 640950/SP; AgRg no REsp n. 1904290/MG).

Diante de tais esclarecimentos, efetuo,
de ofício
, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Passo a analise da dosimetria.

Na primeira fase, fixo a sanção basilar em 5 anos de reclusão, conforme operado pela magistrada singular.

Na segunda fase dosimétrica, conforme fundamentos acima alinhavados, opero,
de ofício
, a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e 500 dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento e nem de diminuição, de modo que torno definitiva a pena do apelante em
5 anos de reclusão
e 500 dias-multa.

No que tange ao regime inicial, entendo que deve permanecer no fechado, em virtude da reincidência do apelante.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Todavia,
de ofício
, aplico a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo que redimensiono a pena do apelante para
5 anos de reclusão
e 500 dias-multa, em regime fechado, mantendo os demais termos da sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023